Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-08.2023.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703295-08.2023.8.07.0008 RECORRENTE: CRISTIANO DA SILVA GUIMARAES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. FORMALIDADES PREVISTAS NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OBSERVÂNCIA. DOSIMETRIA. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À DETERMINADA FRAÇÃO DE AUMENTO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. 1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de praticar o crime de roubo, não cabe falar em absolvição. 2. Não cabe falar em vício no reconhecimento realizado pelas vítimas na delegacia. Ao reverso do sustentado pela Defesa, foi observado o procedimento determinado no artigo 226 do Código de Processo Penal em todas as suas etapas. 3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e a mínima cominada ao tipo penal para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se à redução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, asseverando que a exasperação superior à fração de 1/6 (um sexto), para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada, específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolou a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial, o que não ocorreu no caso concreto. Pede a readequação da dosimetria da pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento adotado pelo órgão julgador está em plena sintonia com a jurisprudência do STJ: “O magistrado não está obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.466.029/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024). Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028